Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento de sentença, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos ao patrono do devedor, em face da procedência do pedido formulado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão claramente expôs que a fixação dos honorários dentro dos limites percentuais do § 2o do art. 85 do CPC implicaria em valor exorbitante, se consideradas as peculiaridades do caso concreto, o que desatenderia os critérios elencados nos seus incisos, e, assim, e mencionada verba deveria ser arbitrada mediante juízo de equidade, conforme previsão do § 8o do art. 85 do CPC.
4. O embargante, inconformado com o resultado que lhe foi desfavorável, pretende apenas rediscutir a matéria já debatida em demasia no voto condutor. Assim, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.